Tribunal: TJDFT
Processo: 0742228-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
D E S P A C H O A apelante Drogaria Brasil Ltda. não comprovou o pagamento do preparo recursal com a petição e razões recursais apresentadas em 10/9/2021 (Id 29665251), apesar da afirmação de que o fez. Exibiu apenas a guia de recolhimento sem o necessário comprovante de pagamento (Id 29665252). Diante dessa situação, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que ele comprove, nos autos, o recolhimento em dobro, sob pena de a apelação ser julgada deserta e, em razão disso, não ser conhecida. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora